Tribunal: TJSP
Processo: 2120219-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL - Decisão que homologou laudo pericial – Insurgência da executada - Determinada a elaboração de laudo pericial contábil, para definir o valor do débito – Impugnação apresentada pela executada – Descabimento – As críticas foram bem rechaçadas pelo perito nos esclarecimentos por ele prestados - Laudo pericial elaborado pelo perito

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL - Decisão que homologou laudo pericial – Insurgência da executada - Determinada a elaboração de laudo pericial contábil, para definir o valor do débito – Impugnação apresentada pela executada – Descabimento – As críticas foram bem rechaçadas pelo perito nos esclarecimentos por ele prestados - Laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, que esclareceu as questões técnicas discutidas – Trata-se de matéria técnica, cuja apreciação demanda conhecimentos especializados – A executada, ora agravante, deixou de apresentar contraprova técnica que infirmasse as conclusões do perito - Decisão mantida – Recurso improvido.